Tribunal: TJDFT
Processo: 0704419-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DE DEDUÇÕES, COMPENSAÇÕES OU OUTROS BENEFÍCIOS. ADEQUAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide o estatuto consumerista nos litígios envolvendo cédula de crédito rural firmadas por instituições financeiras, quando constatada a hipossuficiência técnica e probatória por parte do mutuário. Ademais, tratando-se de execução de sentença que reconheceu a violação de direito coletivo, proferida em ação civil pública, deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, também de acordo com o disposto no art. 21 da Lei n. 7.347/85.
2. Verificado que a instituição financeira agravada apresentou a documentação suficiente à liquidação individual da sentença coletiva, cabe à prova pericial aferir o índice de atualização aplicado no mês de referência, e promover a substituição pelo indexador determinado na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, em cotejo com os valores que foram efetivamente pagos pelo mutuário.
3. A perícia deve levar em consideração o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme expressamente decidido pelo STJ ao acolher embargos de declaração no bojo da ação civil pública onde prolatada a sentença coletiva em liquidação.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido.